Tribunal: STF
Processo: Pet 14073
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
PETIÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 634 E 635 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. PETIÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de Petição apresentada pelo Sindicato dos Professores no Distrito Federal, na qual se requer atribuição de efeito suspensivo a agravo em recurso extraordinário interposto nos autos do processo de n. 0703397-64.2017.8.07.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.



    Relata tratar-se de impugnação a “acórdão do TJDFT que julgou abusiva a greve dos professores da rede pública do DF em 2017, mantendo multa de R$ 400.000,00 por dia de descumprimento, mesmo após a celebração de acordo extrajudicial homologado judicialmente, com reposição das aulas.”



    Alega, também, “que em plena greve de 2025, o Distrito Federal ajuizou cumprimento provisório da multa da greve de 2017, no valor de R$ 3.301.072,36, autuado sob o n. 0722064-20.2025.8.07.0000, com vencimento em 14/07/2025, buscando constrição patrimonial do sindicato como instrumento de retaliação e repressão ao legítimo exercício do direito de greve atual.”



    Pontua, ao final, que o efeito suspensivo intendido recairia sobre agravo em recurso extraordinário cuja “admissibilidade ainda está sob análise, com prazo para o réu para contrarrazões pelo prazo de 30 dias,” com a finalidade de obter o “consequente impedimento de atos de constrição nos autos do cumprimento provisório de sentença autuado sob o n. 0722064-20.2025.8.07.0000.”



    É o relatório. DECIDO.



     A concessão de efeito suspensivo a recurso, nos casos em que não se opera automaticamente ope legis, pode ser deferida ope judicis, conforme deliberação do Ministro relator, se presentes os requisitos de existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse sentido é a disposição do art. 995, parágrafo único do CPC/2015:



    “Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.



    Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”



    O presente caso cinge-se a pedido de concessão de efeito suspensivo a agravo em recurso extraordinário interposto nos autos do processo de n. 0703397-64.2017.8.07.0000, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, objetando decisão de inadmissibilidade do apelo extremo proferida naquela instância a quo.



    Deveras, o ajuizamento perante esta Corte de petição para que se conceda efeito suspensivo a recurso extraordinário apenas é cabível nos casos em que tal insurgência tenha tido juízo positivo de admissibilidade na origem. 



    In casu, entretanto, não se verifica a ocorrência desse requisito, pelo que se mostra manifestamente incabível a presente petição.



    Incidem, na espécie, as Súmulas 634 e 635 do STF, que assim dispõem, respectivamente:



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem.”



    “Cabe ao presidente do tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade.”



    Nesse sentido, à guisa de exemplo, cito os seguintes precedentes:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CAUTELAR COM PRETENSÃO DE DAR EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PELO JUÍZO A QUO. SÚMULA 634/STF.



    1. Não tendo sido realizado, ainda, o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, pelo Tribunal de origem, não é cabível a ação cautelar perante o Supremo Tribunal Federal (Súmula 634/STF).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Ação Cautelar 4.028-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 14/4/2016, grifei).



    “RECURSO. Extraordinário. Efeito suspensivo. Medida cautelar ajuizada perante o Supremo Tribunal Federal. Competência não instaurada. Recurso ainda pendente de juízo de admissibilidade no tribunal de origem. Pedido não conhecido. Agravo regimental improvido. Aplicação das súmulas 634 e 635. Enquanto não admitido o recurso extraordinário, ou provido agravo contra decisão que o não admite, não se instaura a competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar pedido de tutela cautelar tendente a atribuir efeito suspensivo ao extraordinário.” (Ação Cautelar 491-AgR, Rel. Min. Cezar Peluzo, Primeira Turma, DJ de 17/12/2004, grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CAUTELAR. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO PENDENTE DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 634 E 635. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. A competência do Supremo para análise de ação cautelar que pretende conferir efeito suspensivo a recurso extraordinário instaura-se após o juízo de admissibilidade do recurso pelo tribunal a quo [súmula 634].



    2. Anteriormente a esse pronunciamento cabe ao presidente do tribunal local a apreciação de qualquer medida cautelar no recurso extraordinário [súmula 635].



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Ação Cautelar 1.137-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJ de 23/06/2006).



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente petição, com fundamento no inciso VIII do artigo 932 do Código de Processo Civil e no § 1º do artigo 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente